Tribunal: TJDFT
Processo: 0742410-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, a qual rejeitou embargos de declaração, opostos contra decisão que não conheceu de agravo interno, interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração foram rejeitados sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática rejeitando os embargos de declaração incorreu em omissão judicial sanável pelo art. 1.022 do CPC ao deixar de analisar especificamente os precedentes jurisprudenciais colacionados pelos embargantes; e (ii) saber se houve litigância de má-fé passível de condenação nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática rejeitou adequadamente os embargos de declaração por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada demonstrou estar o recurso dissociado das razões do agravo originário, limitando-se a citar omissão sobre temas não discutidos no acórdão recorrido, violando o princípio da dialeticidade recursal.
5. Inexiste omissão judicial sanável por embargos declaratórios. A alegada omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais colacionados pelos embargantes não se configura, pois o julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos invocados pelas partes, bastando exteriorizar suas razões de decidir de forma compreensível.
6. O argumento dos agravantes sobre inadequada consideração do contexto procedimental complexo não prospera. A aplicação do princípio da dialeticidade recursal prescinde de análise específica da cadeia procedimental quando evidenciada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
7. Os próprios agravantes declararam erro procedimental ao afirmar ter interposto agravo interno contra acórdão, quando o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator em tribunal, conforme art. 1.021 do CPC.
8. A fundamentação adotada pela decisão embargada, ainda que sucinta, mostrou-se suficiente e adequada para o caso concreto, tendo sido devidamente amparada em precedentes jurisprudenciais do Tribunal.
9. Os agravantes incorreram em litigância de má-fé ao interpor 4 recursos após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, manifestamente protelatórios, com argumentação destituída de fundamento jurídico consistente e tentativa de rediscutir matéria já decidida, caracterizando abuso do direito de recorrer nos termos do art. 80, I e VII, do CPC.
10. O julgamento unânime pela improcedência do agravo interno enseja a aplicação automática da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
11. Precedente da Casa: “(...) 1. Pelo princípio dadialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo o recorrente optado por não impugnar todos os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. (...).” (0712547-25.2024.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 30/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno improvido. Condenação dos agravantes por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa atualizado. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo desnecessária análise específica da cadeia procedimental. 2. A reiterada insurgência contra decisões devidamente fundamentadas, utilizando-se de teses jurídicas inconsistentes, caracteriza litigância de má-fé por abuso do direito de recorrer. 3. O julgamento unânime pela improcedência do agravo interno enseja a aplicação automática da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 80, I e VII, 81, 489, § 1o, 1.010, II e III, 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ac. 0701462-49.2018.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20.02.2020; TJDFT, Ac. 0753114-35.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 10.06.2025.